Tribunal: TJDFT
Processo: 0716512-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716512-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAR COLLECTION TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA - ME, JESUSDETE SOUZA BARBOSA JUNIOR, JOSE ROBERTO BOURGUIGNON AGRAVADO: NATAL APARECIDO MARTINS, MANOEL JORGE FERRAZ, JOSE VIEIRA DOS SANTOS NETO, DIEGO LUIZ AZEVEDO DA CUNHA, MARIA EDINEIDE FELIPE DA SILVA, GLEICE REGINA MARTINS, CLEBER ROBERTO MARTINS, SUSAN CAROLINA BENDEZU MARTINS, MARIA APARECIDA BENDEZU, CARLOS ANDRES BENDEZU SARMIENTO, TECNOCEG - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAR COLLECTION TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA - ME E OUTROS contra decisão de ID 224670865 (autos de origem) proferida em cumprimento de sentença proposto em face de NATAL APARECIDO MARTINS E OUTRO, que indeferiu o pedido de substituição processual e de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que, em caso de falecimento do executado, deve haver a substituição processual pelos seus sucessores; que a lei não exige, para a habilitação, a análise prévia da existência ou validade de atos de disposição de bens realizados pelo falecido; que a simples comprovação do falecimento do devedor e a identificação de seus sucessores são suficientes para que a substituição processual seja deferida; que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada; que o falecido, utilizando-se do nome de sua esposa para blindar seu patrimônio, transferiu bens em vida, com o inequívoco propósito de frustrar a satisfação do crédito; que essa manobra, por si só, evidencia o desvio de finalidade, pois a utilização da pessoa jurídica e, por extensão, da figura da esposa, não se deu para fins lícitos e regulares, mas sim para ocultar bens e se esquivar de suas obrigações; que a confusão patrimonial, por sua vez, manifesta-se na indistinção entre o patrimônio do devedor e o de sua esposa, a quem foram transferidos os bens. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o acolhimento da sucessão processual pelos herdeiros, bem como do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Custas recolhidas (ID 71213691). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A parte agravante deduz duas pretensões distintas: (i) sucessão processual do executado NATAL APARECIDO MARTINS por seus herdeiros, em razão do seu falecimento; (ii) desconsideração da personalidade jurídica da executada TECNOCEG - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. No que se refere à sucessão processual, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, é certo que, em caso de falecimento do executado no curso do processo de execução, a sucessão processual será feita pelo espólio (representado pelo inventariante), ou, se já partilhados os bens, pelos herdeiros, os quais responderão nos limites da herança (art. 1.997 do Código Civil). No caso, consta da certidão de óbito (ID 216936561 dos autos de origem) que o falecido não deixou bens, nem testamento, o que, a priori, afasta a sucessão processual pelos herdeiros, que não teriam recebido qualquer bem de herança. Nesse sentido, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALECIMENTO DO RÉU. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS HERDEIROS. DESCABIMENTO. EVIDÊNCIAS DE AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. INDICAÇÃO DE BENS PELO AUTOR. INOCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. 1 – Segundo o art. 1.792 do Código Civil e o art. 796 do Código de Processo Civil, os herdeiros respondem pela dívida até o limite recebido da herança. Portanto, é o patrimônio herdado do falecido que suporta o pagamento de débitos por ele deixados, descabendo aos herdeiros pagar, com recursos próprios, dívidas do ascendente falecido. 2 – Falecido o Réu da ação de cobrança e colacionada aos autos certidão de óbito em que consta a inexistência de bens a inventariar, expõe-se desacertado o deferimento de precoce sucessão processual, realizada mesmo diante de evidências (certidão de óbito) de que inexistiam bens a inventariar, o que, caso confirmado, deveria conduzir à extinção do processo por ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual. 3 – Devida a cassação da sentença, com o retorno da tramitação na origem, possibilitando que a Autora comprove a eventual existência de bens a inventariar ou mesmo que exerça a faculdade de abertura do inventário prevista no art. 616, inciso VI, do Código de Processo Civil. Preliminar de ofício acolhida. Apelação Cível prejudicada. (Acórdão 1361523, 0017269-97.2016.8.07.0009, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2021, publicado no DJe: 17/08/2021.) – Grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. CHEQUE. SUCESSÃO PROCESSUAL DO DE CUJUS PELO ESPÓLIO. FALECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. Nos termos do artigo 110, do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o . Contudo, não tendo o falecido deixado bens a inventariar, não é possível que ele seja sucedido processualmente pelo espólio, visto que este é conjunto de bens deixado pelo de cujus, nem pelos seus herdeiros, pois estes só podem responder pelas dívidas até o limite da herança que lhes pertencer, nos termos do artigo 796, do Código de Processo Civil. Faz-se necessário que seja retomada a instrução processual, para que se oportunize ao autor a possibilidade de produzir provas sobre a existência ou não de bens do falecido, visto que a ausência de bens deste enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (Acórdão 1193844, 0720326-72.2017.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2019, publicado no DJe: 23/08/2019.) – Grifo nosso. Assim, sem a indicação pelo exequente da existência de bens em nome do executado falecido, mostra-se inútil a sucessão processual pretendida. A desconsideração da personalidade jurídica, por sua vez, pressupõe a verificação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado, nos termos do artigo 50 do Código Civil, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, in verbis: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) No caso sob análise, a parte agravante defende que o falecido, utilizando-se do nome de sua esposa para blindar seu patrimônio, transferiu bens em vida, com o inequívoco propósito de frustrar a satisfação do crédito, e que a confusão patrimonial se manifesta na indistinção entre o patrimônio do devedor e o de sua esposa, a quem foram transferidos os bens. Tais alegações, contudo, dizem respeito aos bens pessoais do executado e não da sociedade, que possui personalidade jurídica distinta. O agravante parece fazer confusão entre os atos praticados pela pessoa física e pela pessoa jurídica, devendo ser ressaltado, inclusive, que, consoante documento de ID 216936559 (autos de origem), o falecido se retirou da sociedade em 8/11/2012. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial " (AgInt no AREsp 1712305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021). Desse modo, o exclusivo esvaziamento patrimonial, desacompanhado de elementos que comprovem que essa circunstância ocorreu com o intuito de desvio de finalidade da pessoa jurídica, não se revela suficiente para o acolhimento da desconsideração. Conforme precedente desta e. Corte, “a condição patrimonial da executada e a dificuldade para se encontrar bens passíveis de penhora são, consoante deflui do art. 50 do CC, elementos desimportantes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão 1600351, 07352574420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022). Portanto, não se vislumbra, neste momento processual, os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da executada TECNOCEG - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À Secretaria, para que retifique a autuação, fazendo constar como agravados apenas as partes originárias: NATAL APARECIDO MARTINS e TECNOCEG - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA, que deverão ser intimados para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora